Tribunal: TJPA
Processo: 0002306-59.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002306-59.2018.8.14.0061

APELANTE: JOAO PEDRO PAULO RODRIGUES RANIERE

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

É cediço que os recursos devem, de modo geral, observar o princípio da dialeticidade. Ou seja, a parte, ao manifestar seu inconformismo deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão.

2.

No caso dos autos, a sentença acatada, ao acolher a impugnação, afirmou que os cálculos apresentados pela municipalidade atendes aos parâmetros legais sobre juros e correção, além de estar de acordo com a decisão monocrática que afastou qualquer direito ao FGTS, por parte do autor da ação, pelo período em que exerceu cargo comissionado.

Entretanto, nenhum desses fundamentos foram enfrentados no recurso de apelação, tendo o apelante apenas afirmado, genericamente, que seus cálculos estavam corretos, o que viola a dialeticidade recursal.

3.

O Apelante apresenta teses meramente genéricas, o que viola o princípio da dialeticidade e, ainda, descumpre o requisito legal de admissibilidade estabelecido no art. 1.010, III, do CPC.

4.

Portanto, o recurso, independentemente de sua qualidade e propósito, para ser conhecido, deve dialogar com os fundamentos da decisão combatida, rebatendo-os específica e acertadamente ante a necessidade de expressar quais as razões do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida, o que não ocorreu no presente caso.

5.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo JOAO PEDRO PAULO RODRIGUES RANIERE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do Cumprimento De Sentença, que acolheu a impugnação proposta pelo MUNICIPIO DE TUCURUI, homologando os cálculos apresentados pelo executado em ID. 17371014, fixando como valor devido a quantia de R$ 1.759,47 (mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Em síntese, verifica-se que, inicialmente, a sentença julgou procedente a ação e que o Município de Tucuruí interpôs Recurso de Apelação, o qual foi objeto de decisão monocrática, que acolheu parcialmente a insurgência recursal, afastando o direito ao FGTS pelo período em que o autor da ação exerceu cargo comissionado, o qual é de livre nomeação e exoneração.

Com o trânsito em julgado, a parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, o qual foi impugnado pelo Município Réu.

Dessa forma, o juízo a quo acolheu a impugnação do Município (ID. 17371020), nos seguintes termos:

“Considerando que os cálculos do Município atendem aos parâmetros fixados, notadamente no que se refere à adoção da poupança índice de juros e o IPCA-e como fator de correção, além do que demonstrou que o período no qual o exequente esteve em cargo de chefia está regular, conforme definido no acórdão, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado no ID 92544898, fixando como valor devido a quantia de R$ 1.759,47 (mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Condeno o impugnado ao pagamento de honorários de sucumbência os quais fixo em 10% sobre o valor do excesso ora reconhecido de R$15.854,43, totalizando R$ 1.585,44 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), suspensa a exigibilidade da cobrança por cinco anos, tendo em vista a gratuidade processual concedida, vedada a compensação com o débito principal.”

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 17371021), pugnando pela reforma da sentença, se limitando a alegar, genericamente, que apresentou os seus cálculos “em total conformidade com a legislação aplicável e com os critérios estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal”.

Em contrarrazões de ID. 17371024, o Apelado refutou os argumentos expostos pelo apelante e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 17412555.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo não conhecimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, verifico que o presente recurso não deve ser conhecido, pelos motivos a seguir.

É cediço que os recursos devem, de modo geral, observar o princípio da dialeticidade. Ou seja, a parte, ao manifestar seu inconformismo deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão.

Verifica-se que o autor, nas razões de recurso, de fato, não rebate os fundamentos, que foram utilizados pelo juízo a quo para justificar a sentença, havendo desconexão do apelo com o que foi decidido na origem.

No caso dos autos, a sentença acatada, ao acolher a impugnação, afirmou que os cálculos apresentados pela municipalidade atendes aos parâmetros legais sobre juros e correção, além de estar de acordo com a decisão monocrática que afastou qualquer direito ao FGTS, por parte do autor da ação, pelo período em que exerceu cargo comissionado.

Entretanto, nenhum desses fundamentos foram enfrentados no recurso de apelação, tendo o apelante apenas afirmado, genericamente, que seus cálculos estavam corretos, o que viola a dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que infirme os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão impugnada, e, ainda, decline as razões do pedido de reforma do julgado, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, o que não foi observado.

Nas palavras de Fredie Didier Jr, rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Vol. 3, 13ª Ed. - Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 124)

No mais, importa assinalar que, na linha da referida jurisprudência consolidada, o Código de Processo Civil inova expressamente na matéria e elege a falta de dialeticidade como causa de não conhecimento do recurso de forma monocrática pelo relator (art. 932, III, do CPC).

CPC, art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em suma, é imprescindível para a obtenção de admissibilidade positiva do recurso que o Apelante impugne claramente a decisão recorrida.

Ocorre que, no presente recurso,
o Apelante apresenta teses meramente genéricas, o que viola o princípio da dialeticidade e, ainda, descumpre o requisito legal de admissibilidade estabelecido no art. 1.010, III, do CPC.
Confira-se:

CPC, art. 1.010.
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”.

Assim, não faz sentido interpor a Apelação e não rebater, nas suas razões recursais, os fundamentos da decisão que acolheu a impugnação que se pretende cassar ou reformar.

Portanto, o recurso, independentemente de sua qualidade e propósito, para ser conhecido,
deve dialogar com os fundamentos da decisão combatida, rebatendo-os específica e acertadamente ante a necessidade de expressar quais as razões do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida
.

Nessa senda, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é uníssona:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADO.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV do CPC/15;

II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso;

III – In casu, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença formulado pela apelada, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município recorrente, com fulcro no art. 535, § 2º, do NCPC;

IV - Compulsando o recurso de Apelação interposto, constata-se que o recorrente fundamentou a sua arguição de nulidade da sentença monocrática com base nos arts. 730 e 731 do CPC/73, que não estava mais vigente à época que o decisum recorrido foi proferido. Além disso, o apelante pleiteou a isenção do pagamento de custas processuais, o que sequer foi mencionado ou determinado na sentença proferida pelo Juízo a quo;

V - Deste modo, é notório que o recurso interposto pelo Município apelante não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso;

VI - Recurso de Apelação não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000127-65.2001.8.14.0024 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR EXECUTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO GUERREADA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS ARGUMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, homologou o valor apresentado pelo autor ante a ausência de impugnação e vícios nos cálculos apresentados pela parte credora. Por fim, isentou o pagamento das custas e honorários advocatícios;

O recurso manejado não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

Conforme evidenciado na fundamentação, o apelante não impugnou especificamente as bases do decisum atacado, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência;

Apelação não conhecida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002087-26.2018.8.14.0003 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

Sob olhar ao caso concreto, percebo ser nítido a ausência de dialeticidade, uma vez o recurso ser limitante a expor o mero inconformismo da decisão apelada sem, contudo, rebatê-la de forma pontual, motivo pelo qual o presente recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO o presente Recurso de

APELAÇÃO,
por não atender aos termos do Princípio da Dialeticidade,
nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
5 de agosto de 2024
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024